Tribunal: STF
Processo: RE 88517
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-21
Data de publicação: 1978-02-21

Ementa:
SEGURO - CO-RESPONSABILIDADE DO I.R.B., QUE, NA QUALIDADE
LITISCONSORTE NECESSARIO DA COMPANHIA SEGURADORA, TAMBÉM FOI PARTE
VENCIDA NA DEMANDA, NÃO FAZENDO JUS, CONSEQUENTEMENTE, A HONORARIOS
DE ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NESTA PARTE.